Tribunal: TJES
Processo: 0007156-77.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. ACORDO ADMINISTRATIVO PERANTE O PROCON. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO e recurso adesivo interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para determinar a restituição simples de valores cobrados indevidamente a título de serviços de terceiros e de serviço de internet não prestado, bem como compelir a operadora a fornecer plano de telefonia nos moldes ajustados em acordo firmado perante o PROCON. A operadora sustentou inexistência de falha na prestação do serviço e regularidade das cobranças. A autora requereu aplicação de astreintes, condenação por danos morais e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação dos serviços de telefonia e internet móvel, com cobrança indevida de serviços não contratados; (ii) estabelecer se são devidas a repetição do indébito em dobro, a indenização por danos morais e a incidência de astreintes; e (iii) determinar a manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

4.
A distribuição dinâmica do ônus da prova impõe à operadora demonstrar a regularidade das cobranças e a contratação dos serviços adicionais, por se tratar de documentação e elementos técnicos sob sua posse.

5.
Os documentos constantes do procedimento administrativo perante o PROCON evidenciam que a própria operadora reconheceu cobranças indevidas, necessidade de cancelamento de serviços de terceiros, ajuste de faturas e suporte técnico para regularização da conectividade.

6.
A requerida não apresentou termos de adesão, gravações, registros técnicos ou qualquer prova apta a comprovar a contratação regular dos serviços cobrados ou afastar os vícios narrados pela consumidora.

7.
A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não houve comprovação inequívoca de má-fé da fornecedora, além de os fatos serem anteriores à modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

8.
O mero inadimplemento contratual e os transtornos inerentes à relação de consumo, desacompanhados de inscrição indevida em cadastros restritivos, interrupção prolongada de serviço essencial ou circunstâncias excepcionais, não configuram dano moral indenizável.

9.
A incidência de astreintes exige comprovação concreta e inequívoca de descumprimento da obrigação judicial, o que não se verificou diante da adoção de providências pela operadora para cumprimento da tutela antecipada.

10.
A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais já foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de telefonia responde objetivamente por falha na prestação de serviços e por cobranças indevidas de serviços não contratados quando não comprova a regularidade da contratação.

2. O reconhecimento administrativo da irregularidade perante o PROCON constitui elemento probatório relevante para demonstrar a falha na prestação do serviço.

3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor e observância da modulação de efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS.

4. O mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não enseja indenização por danos morais.

5. A incidência de astreintes depende de comprovação inequívoca do efetivo descumprimento da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007156-77.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA MENDES e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. ACORDO ADMINISTRATIVO PERANTE O PROCON. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO e recurso adesivo interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para determinar a restituição simples de valores cobrados indevidamente a título de serviços de terceiros e de serviço de internet não prestado, bem como compelir a operadora a fornecer plano de telefonia nos moldes ajustados em acordo firmado perante o PROCON. A operadora sustentou inexistência de falha na prestação do serviço e regularidade das cobranças. A autora requereu aplicação de astreintes, condenação por danos morais e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação dos serviços de telefonia e internet móvel, com cobrança indevida de serviços não contratados; (ii) estabelecer se são devidas a repetição do indébito em dobro, a indenização por danos morais e a incidência de astreintes; e (iii) determinar a manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

4.
A distribuição dinâmica do ônus da prova impõe à operadora demonstrar a regularidade das cobranças e a contratação dos serviços adicionais, por se tratar de documentação e elementos técnicos sob sua posse.

5.
Os documentos constantes do procedimento administrativo perante o PROCON evidenciam que a própria operadora reconheceu cobranças indevidas, necessidade de cancelamento de serviços de terceiros, ajuste de faturas e suporte técnico para regularização da conectividade.

6.
A requerida não apresentou termos de adesão, gravações, registros técnicos ou qualquer prova apta a comprovar a contratação regular dos serviços cobrados ou afastar os vícios narrados pela consumidora.

7.
A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não houve comprovação inequívoca de má-fé da fornecedora, além de os fatos serem anteriores à modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

8.
O mero inadimplemento contratual e os transtornos inerentes à relação de consumo, desacompanhados de inscrição indevida em cadastros restritivos, interrupção prolongada de serviço essencial ou circunstâncias excepcionais, não configuram dano moral indenizável.

9.
A incidência de astreintes exige comprovação concreta e inequívoca de descumprimento da obrigação judicial, o que não se verificou diante da adoção de providências pela operadora para cumprimento da tutela antecipada.

10.
A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais já foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de telefonia responde objetivamente por falha na prestação de serviços e por cobranças indevidas de serviços não contratados quando não comprova a regularidade da contratação.

2. O reconhecimento administrativo da irregularidade perante o PROCON constitui elemento probatório relevante para demonstrar a falha na prestação do serviço.

3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor e observância da modulação de efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS.

4. O mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não enseja indenização por danos morais.

5. A incidência de astreintes depende de comprovação inequívoca do efetivo descumprimento da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007156-77.2018.8.08.0012

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

APELADA:
JUSSARA MENDES

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA-ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e de Recurso Adesivo interposto por
JUSSARA MENDES
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 141/144, integrada pelos aclaratórios de Id nº 16308422, prolatada pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a devolução, de maneira simples, dos valores cobrados a título de "serviços de terceiros" (desde julho de 2015) e do serviço de internet não entregue (desde junho de 2016) , bem como condenar a requerida a fornecer o plano de telefonia nos moldes do acordo administrativo firmado perante o PROCON (R$ 64,99 mensais), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida. O pleito de indenização por danos morais foi indeferido por entender o juízo de origem que a situação configurou mero descumprimento contratual.

Em suas razões recursais de fls. 159/173,, a operadora sustenta, em síntese: i) inexistência de falha na prestação do serviço; ii) ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora; iii) regularidade das cobranças realizadas; iv) impossibilidade de manutenção do plano determinado judicialmente; e v) improcedência da restituição deferida.

Por sua vez, a autora, em recurso adesivo (Id nº 11493857), pugna pela reforma parcial da sentença para: i) aplicação das astreintes fixadas na decisão liminar, ao argumento de descumprimento da tutela antecipada; ii) reconhecimento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais; e iii) condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a requerida se amolda ao conceito de fornecedora delineado no art. 3º do mesmo diploma legal.

Consequentemente, aplica-se ao caso a sistemática protetiva do CDC, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, segundo a qual responde o fornecedor pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No que tange ao ônus probatório, embora a requerida sustente a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, verifica-se que a controvérsia envolve fatos cuja comprovação técnica e documental encontra-se em poder da própria operadora, especialmente quanto à regularidade das cobranças realizadas e eventual contratação de serviços adicionais.

Nessas hipóteses, incide a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, competindo à fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

2. DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

No caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma suficientemente clara, a existência de falha na prestação do serviço pela operadora requerida.

A autora narrou, na petição inicial, que era titular da linha telefônica nº (27) 99516-6157 e que, a partir de junho de 2016, passou a enfrentar reiterados problemas de conexão com o serviço de internet móvel contratado, além de cobranças indevidas referentes a serviços de terceiros não solicitados.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, a consumidora buscou reiteradamente solução administrativa perante a própria operadora, sem êxito, tendo posteriormente formulado reclamação perante o PROCON.

Os elementos constantes do procedimento administrativo revelam-se particularmente relevantes, pois demonstram que a própria requerida reconheceu a existência das inconsistências apontadas pela consumidora.

Com efeito, no âmbito do PROCON, a operadora informou expressamente que havia sido identificado: i) cobrança de seguro no valor de R$ 60,00; ii) serviços de interatividade referentes à TV, no valor aproximado de R$ 37,00; iii) necessidade de cancelamento de serviços de terceiros; iv) necessidade de ajuste das últimas seis faturas; e v) realização de suporte técnico para análise da linha e conectividade, conforme consta às fls. 34/36 (v. 1 dos autos digitalizados - Id nº 11493857).

Além disso, foi firmado acordo administrativo entre as partes, por meio do qual a requerida se comprometeu a adequar o plano da autora para o “VIVO PÓS 2GB”, no valor mensal de R$ 64,99 (R$48,78 + R$16,21), promover o cancelamento de serviços de terceiros e realizar suporte técnico para solução definitiva dos problemas de conexão.

A relevância probatória desse acordo foi, inclusive, reconhecida pelo magistrado singular quando do deferimento da tutela antecipada (fls. 53), ao consignar expressamente que o documento firmado perante o PROCON demonstrava a probabilidade do direito invocado pela autora.

Por outro lado, a requerida, em sua contestação, limitou-se a alegações genéricas de inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de prova mínima dos fatos narrados, sem, contudo, apresentar elementos concretos capazes de comprovar a regular contratação dos serviços cobrados ou a efetiva inexistência dos problemas de conectividade relatados.

A requerida não juntou aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a regularidade das cobranças realizadas, deixando de apresentar termos específicos de adesão, gravações das supostas contratações, comprovação inequívoca da anuência da consumidora ou, ainda, registros técnicos aptos a afastar os vícios narrados na petição inicial.

Ao contrário, a própria empresa reconheceu administrativamente a necessidade de ajuste das cobranças e de regularização do serviço.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, bem como a adequação do plano telefônico nos moldes ajustados entre as partes.

3. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A sentença recorrida determinou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

Entendo que o
decisum
deve ser integralmente mantido, pois embora tenha restado comprovada a cobrança indevida de serviços não contratados, não se verifica, no caso concreto, demonstração inequívoca de má-fé apta a justificar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Além disso, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da modulação dos efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente se aplica às cobranças realizadas após 30/03/2021. Na hipótese dos autos, os valores objeto de restituição remontam aos anos de 2015 e 2016, circunstância que afasta a devolução em dobro.

A solução adotada pelo magistrado singular mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, além de guardar consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores.

4. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

No tocante ao pedido indenizatório formulado pela autora, igualmente não merece reparo a sentença.

É certo que houve falha na prestação do serviço e cobrança indevida de valores, circunstâncias aptas a ensejar a tutela reparatória material reconhecida pelo Juízo de origem.

Todavia, os elementos constantes dos autos não evidenciam violação concreta aos direitos da personalidade da autora apta a configurar dano moral indenizável. Com efeito, não há demonstração de inscrição indevida em cadastros restritivos, interrupção absoluta e prolongada de serviço essencial, exposição vexatória ou repercussão extraordinária capaz de extrapolar os limites do mero inadimplemento contratual.

Os transtornos experimentados pela autora, embora indesejáveis, inserem-se na esfera dos dissabores cotidianos inerentes às relações contratuais de consumo, não sendo suficientes, por si sós, para caracterizar abalo moral indenizável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja automaticamente reparação extrapatrimonial.

Assim, deve ser mantido o afastamento da indenização por danos morais.

5. DAS ASTREINTES

No recurso adesivo, sustenta a autora que a requerida descumpriu a tutela antecipada deferida às fls. 53, razão pela qual requer a incidência das astreintes fixadas na decisão liminar.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai da decisão de fls. 53, o Juízo de origem deferiu tutela antecipada para determinar que a requerida promovesse a adequação do plano telefônico da autora, procedesse ao cancelamento dos serviços de terceiros e regularizasse o serviço de internet móvel, fixando multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento.

Todavia, embora a autora sustente resistência da operadora ao cumprimento integral da medida, o conjunto probatório não evidencia descumprimento apto a justificar a incidência das astreintes pretendidas.

Isso porque os autos demonstram que houve adoção de providências voltadas ao atendimento da obrigação judicial, inclusive mediante tentativa de adequação do plano por meio equivalente, circunstância que evidencia cumprimento substancial da obrigação imposta. Ademais, diante da alegação de descontinuidade do plano originalmente indicado na decisão liminar, eventual disponibilização de plano similar mostrava-se compatível com o comando judicial, afastando a caracterização de inadimplemento absoluto da ordem judicial.

Ademais, a incidência da multa coercitiva exige demonstração concreta e inequívoca do efetivo descumprimento da obrigação no período cuja penalidade se pretende executar, o que não se verifica na hipótese.

Nesse contexto, correta a sentença ao não reconhecer a exigibilidade das astreintes postuladas pela autora.

6. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS

No tocante à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à autora beneficiária da gratuidade da justiça, verifica-se que a questão já foi expressamente solucionada pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração.

Na oportunidade, foi reconhecida a omissão e determinado o acréscimo ao dispositivo sentencial da ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Assim, não há qualquer reforma adicional a ser promovida neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação principal e adesiva e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (totalizando 12%), mantida a distribuição estabelecida na sentença, observando-se, em relação à autora, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar